Tribunal: CARF
Processo: 10580.900268/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900268/2018-51
ACÓRDÃO
1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de 30 dias
contados da ciência da intimação, sob pena de preclusão do direito de
impugnar. Caso tenha arguição de tempestividade, ela deve ser conhecida
tão-somente em relação a tal arguição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso, no que respeita à alegação de tempestividade, para, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.729, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10580.900267/2018-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 107-
015.311 da 3a turma da DRJ07, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de mérito e
não conheceu do mérito.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. DESPACHO DECISÓRIO
2. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 129858328 (e-fls. 54), emitido
eletronicamente em 02/02/2018, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 13651.60636.250816.1.3.03-0909:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
3

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2014.
4. A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi que no curso da
análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
5. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
13651.60636.250816.1.3.03-0909, constatou-se que não houve apuração de
crédito na ECF correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado, 2014.
6. Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 177.352,57.
7. Valor do crédito na ECF: R$ 0,00.
8. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); arts.
1o a 3o, § 1o do art. 6o, e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o
da IN RFB n.o 1.300, de 21 de novembro de 2012.
9. CIÊNCIA
10. A Interessada teve ciência do Despacho Decisório efetivada em 21/02/2018,
conforme documento às e-fls. 55:

11. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
12. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 02/04/2018 (e-
fls. 02) com suas razões de discordância às e-fls. 04/12.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
4
13. Em linhas gerais, a Interessada alega:
• DA TEMPESTIVIDADE
• Em 29/03/2018 (quinta-feira), após a Interessada consultar o seu relatório de
situação fiscal (Doc. 01 às e-fls. 13/15), foi surpreendida com a existência
pendências.
• Dessa forma, por desconhecer a origem dos processos acima, dirigiu-se à RFB
para obtenção de maiores esclarecimentos, oportunidade na qual informaram
que os débitos acima se referem a compensações não homologadas pelos
despachos decisórios vinculados aos processos de crédito n.°s 10580-
900.267/2018-14 e 10580-900.268/2018-51.
• Portanto, pelos fatos expostos acima, a Interessada, espontaneamente, declara-
se ciente dos débitos na presente data, para fins de contagem do prazo de
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
• Por fim, frise-se que o crédito deverá ter a sua exigibilidade suspensa, com base
no Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 15, de 12/07/1996, editado pelo
Coordenador Geral do Sistema de Tributação (COSIT) e publicado no Diário Oficial
em 16.07.1996.
• DO TRATAMENTO ELETRÔNICO
• Não houve sequer intimação para apresentar esclarecimentos em relação à
higidez do crédito utilizado, decorrente do saldo negativo de IRPJ — Exercício de
2015.
• Bastava uma simples conferência junto ao sistema da RFB das obrigações
acessórias transmitidas, para que fosse reconhecido pela própria autoridade
administrativa a necessidade de nova análise/revisão do PER/DCOMP transmitido,
dispensando-se a formalização do presente Processo Administrativo apenas para
que apresentasse a presente Defesa.
• Dessa forma, deve o processo ser baixado para que a DRF de Salvador promova
a análise das informações já apresentadas para a Receita Federal, vinculadas às
obrigações acessórias transmitidas, referente ao crédito utilizado e que fora
objeto de glosa automática.
• DOS FATOS
• O despacho decisório proferido não homologou as compensações declaradas
pela Impugnante no PER/DCOMP no 13651.60636.250816.1.3.03-0909, com base
no crédito decorrente de Saldo Negativo de CSLL, no valor total de R$ 177.355,57.
• A partir das informações contidas na própria base da receita federal, é possível
verificar que o crédito utilizado é plenamente hígido, e que a origem da glosa
decorreu de mero erro de preenchimento das obrigações acessórias (ECF), mais
especificamente quanto a forma de tributação informada.
• DO DIREITO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
5
• Ainda que se entenda tratar de eventual equívoco formal quando do
preenchimento da informação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), tal erro deve
ser interpretado de acordo com os princípios da finalidade, da adequação e da
simplicidade, positivados na Lei 9.784/99.
• Ou seja, não tem o condão de anular o direito creditório, sob pena de sobrepor
a forma em detrimento do conteúdo. Em última análise, o que deve ser
investigada é a efetiva higidez do crédito utilizado, não podendo prevalecer
requisitos formais sobre o direito material inconteste, postura que se afigura
inadmissível.
• O princípio da finalidade e os critérios da adequação entre meios e fins e da
adoção de formas simples devem prevalecer no caso em tela, admitindo-se o
reconhecimento integral do direito de crédito utilizado no PER/DCOMP.
• Nesse aspecto, é expressiva a lição contida no antigo Acórdão no CSRF/01-0079,
de 13/6/1980, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual repele a
sobreposição do aspecto formal em detrimento do direito material.
• Dessa forma, é inequívoco o direito ao reconhecimento integral do crédito
declarado no PER/DCOMP, haja vista a comprovação da sua higidez com base nas
informações existentes no próprio sistema.
• PEDIDO
• Diante do exposto, requer seja a presente manifestação de inconformidade
conhecida e provida, reformando o r. despacho decisório recorrido, com vistas ao
reconhecimento integral do crédito pleiteado e, consequentemente, a
homologação das compensações declaradas.
• Caso subsista alguma dúvida, por hipótese, requer seja determinada a realização
de diligência fiscal.
14. Com a manifestação de Inconformidade vieram os documentos às e-fls. 13/15
e 18/32.
15. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 177.352,57,
conforme tela inserida abaixo:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
6

Naquela oportunidade, a r.turma julgadora rejeitou a preliminar de mérito e não
conheceu do mérito, por intempestividade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal
de trinta dias, mas deve ser conhecido apenas no tocante à alegação de
tempestividade da defesa.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminarmente, aduz a recorrente a tempestividade de sua impugnação,
alegando que, em 29/03/2018, foi surpreendida com a existência de débitos, e,
após consultar o seu relatório de situação fiscal, dirigiu-se à Receita Federal para
obtenção de maiores esclarecimentos, oportunidade em que foi informada que os
citados débitos se referiam a compensações não homologadas por despachos
decisórios vinculados aos processos de n°s 10580-900.267/2018-14 e 10580-
900.268/2018-51. Requer que sua Manifestação seja considerada tempestiva,
considerando-se como termo inicial o seu comparecimento na Repartição
Fazendária.
A decisão recorrida rejeitou este argumento, nos seguintes termos:
A Interessada foi cientificada do auto de infração em 21/02/2018, conforme
Aviso de Recebimento – AR às e-fls. 82.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
7
19. Registre-se que o Despacho Decisório foi enviado ao endereço
constante no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ da RFB:

20. E, caso discordasse, poderia apresentar impugnação no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência daquela decisão, nos termos do art. 56, §
3o, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, in verbis:
[...]
21. Nesse sentido, como a Interessada foi cientificada no dia 21/02/2018
(quarta-feira), teria até o dia 23/03/2018 (sexta-feira) para apresentar
tempestivamente o recurso.
22. No entanto, o recurso só foi apresentado no dia 02/04/2018 (e-fls. 02),
sendo, portanto, INTEMPESTIVO.
[...]
26. Os argumentos apresentados pela Interessada de que só teve
conhecimento da não homologou quando efetuou pesquisa de a sua
situação fiscal não procedem, uma vez que houve a efetiva ciência no dia
21/02/2018, por via postal no endereço constante do cadastro da RFB,
conforme AR às e-fls. 82.
27. Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade e
não tomar conhecimento do mérito, por intempestiva a sua apresentação.
Não há reparos à decisão recorrida, que deve se manter por seus próprios
fundamentos.
Portanto, ratifica-se a decisão da DRJ, concluindo que não foi de fato apresentada
impugnação tempestiva e, por consequência deste fato, não se instaurou o litígio,
não comportando o exame das alegações de mérito veiculadas em seu petitório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.730 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900268/2018-51
8
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso, no que respeita à alegação de tempestividade, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 183
DF CARF MF
Original